Tribunal: TJDFT
Processo: 0727701-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Agravo de Instrumento com pedido liminar versando sobre concessão de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.
2. A determinação de emenda à petição inicial pelo Juízo de origem fundamentou-se na exclusão de juros remuneratórios e honorários advocatícios na memória de cálculo da dívida. No entanto, a prestação de contas pelo Agravante – credor fiduciário – ocorre posteriormente ao cumprimento da liminar, conforme estabelece o Decreto 911/1969 em seu art. 2o.
3. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos nos arts. 319 e 320 do CPC e nos arts. 2o e 3o do Decreto- Lei n. 911/1969.
4. Não há previsão legal quanto à necessidade de exclusão de juros remuneratórios na petição inicial da ação de busca e apreensão alicerçada em contrato de alienação fiduciária.
5. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto- Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.